Tribunal: TJDFT
Processo: 0709029-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0709029-27.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF contra a decisão de ID 69020967, que, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheceu do agravo interno. Aponta omissão na decisão embargada consubstanciada na ausência de pronunciamento sobre a questão de mérito formulada no agravo interno no que diz respeito à desnecessidade de prévia análise de legislação infraconstitucional para o deslinde da controvérsia lançada no apelo extremo, tendo em vista o reconhecimento, pela própria Corte Suprema, de repercussão geral da matéria afetada no Tema 1.255, que busca uniformizar o debate sobre o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do CPC. Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja reconhecido o vício assinalado e dado prosseguimento do agravo interno. Contrarrazões de ID 70005918. É o relatório. II – Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, da Lei Adjetiva Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. Razão assiste ao embargante. Reconhecido o vício, segue-se sua correção. De fato, a decisão recorrida se limitou ao cotejo entre a conclusão adotada pelo órgão julgador e o decidido pelo STF no Tema 660 do ementário de repercussão geral, sem enfrentar, diretamente, o argumento acerca da fixação dos honorários de sucumbência. III – Assim, acolho os embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes, para sanar a omissão indicada, ao tempo em que revogo a decisão de ID 69020967, e passo ao exame do agravo interno de ID 66710528: Trata-se de agravo interno interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF contra decisão híbrida desta Presidência, que inadmitiu os recursos especial e extraordinário e negou seguimento ao apelo extremo. Alega que a discussão lançada no apelo extremo não importa em prévia análise de legislação infraconstitucional, tendo em vista o reconhecimento, pelo próprio STF, de repercussão geral da matéria afetada no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), que busca dirimir a controvérsia acerca da “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes". Prossegue discorrendo sobre o Tema 1.076 da lista de repetitivos do STJ, afirmando que a interpretação literal do artigo 85, § 3o, do CPC, no que tange ao arbitramento da verba honorária, acarreta ofensa aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da inafastabilidade da jurisdição, da isonomia. Insurge-se, ainda, com relação à incidência dos óbices dos enunciados 211 e 356, das Súmulas do STJ e do STF, respectivamente. Pugna pelo provimento do agravo interno e pela admissão do extraordinário. Contrarrazões de ID 68510285. É o relatório. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.412.069/PR (Tema 1.255) com a finalidade de uniformizar a controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, matéria debatida nos apelos constitucionais interpostos pelo SINDICATO. Por sua vez, a Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento dos recursos extraordinários manejados contra os paradigmas REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP (Tema 1.076), em razão da afetação do mencionado precedente do STF. Constata-se, pois, que o posicionamento da Corte Suprema sobre a matéria controvertida, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a tese definida no paradigma do Tema 1.076/STJ e, por consequência, a pretensão recursal ora deduzida. Assim, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade, revela-se necessário o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário até o desfecho do RE 1.412.069/PR no âmbito da Corte Suprema. Por essas razões, nos termos do artigo 1021, § 2o, do Código de Processo Civil, revogo a decisão de ID 656909324, para determinar a remessa dos autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Por fim, declaro prejudicada a análise dos agravos de ID 66710524 e de ID 66710531. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019